Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PRESVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.872/02 – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa.
Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009823-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALTAMIRA GALVAO PIRES - CPF: 045.094.625-81 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTAMIRA GALVAO PIRES - CPF: 045.094.625-81 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL No
7.872/02
–
NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa.

Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009823-62.2018.8.11.0003

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e ALTAMIRA GALVAO PIRES

APELADOS: ALTAMIRA GALVAO PIRES e BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e ALTAMIRA GALVAO PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1009823-62.2018.8.11.0003
,

que julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária desde a sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL
aduz a inexistência de danos morais, argumento que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em dissonância do entendimento proferido pelo STJ.

Assevera que estão ausentes todos os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, devendo, por medida de justiça, ser julgado o pedido autoral totalmente improcedente visto que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação, atribuindo a responsabilidade pela sucumbência à apelada. (Id. 28045994)

Por sua vez, a apelante
ALTAMIRA
,

se insurge ao
quantum
fixado, pleiteando a majoração do valor arbitrado pelos danos morais para o valor de no mínimo R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Id. 28045998)

Contrarrazões pelo Banco no id. 28046005, pelo desprovimento do recurso. Em contrarrazões ofertadas no Id. 28046007, a apelante
ALTAMIRA
pelo desprovimento do recurso da instituição bancária.

Preparo recolhido pelo Banco no Id. 28045995/28045996.

A apelante
ALTAMIRA
é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

Em síntese, infere-se dos autos que
ALTAMIRA GALVAO PIRES
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
arguindo que no dia
15/10/2018
dirigiu-se até uma agência bancária do Banco do Brasil e pediu a atendente uma senha prioritária, informando que se encontrava gestante e que por isso queria a preferencial, contudo, foi pedido para ela um atestado ou mesmo um cartão de gestante, que no momento não estava em posse da Requerente.

Aduz que retirou uma senha comum para atendimento às 11h:10min mas somente foi atendida às 13h26min, ou seja, 02h16min (duas e dezesseis minutos) depois, contrariando o disposto na Lei Estadual no 7.872/02, que impõe aos bancos o dever de atender aos consumidores em razoável prazo de até 15 (quinze) minutos, assim como a violação dos dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e Resolução n. 2.878/01 do BACEN.

Argumenta que a demora no atendimento lhe causou danos morais, razão pela qual, pugna pela condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária desde a sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. O dano moral, por se tratar de violação a direito extrapatrimonial, quantificá-lo é tarefa árdua, pois a natureza jurídica da reparação passa a ser satisfatória, no sentido de dar uma satisfação à vítima e lhe dar alívio em face das ofensas sofridas, embora não se pretenda mensurar o valor financeiro dos bens atingidos.

Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam, a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Das provas apresentadas aos autos, tem-se que a autora pleiteia a indenização por danos morais que alega ter suportado em razão de ter permanecido, por tempo além do previsto em lei, para ser atendida na agência da instituição bancária.

Isso porque, a Lei Estadual Lei Estadual no 7.872/02, que impõe aos bancos o dever de atender aos consumidores em razoável prazo de até 30 (trinta) minutos, a contar do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.

Conforme se extrai dos autos, a autora demonstrou que permaneceu na fila pelo tempo superior a 02 (duas) horas (id. 28045950), além de ter negado o seu direito de se ver atendida pelo atendimento preferencial, já que se encontrava gestante de 24 (vinte e quatro) semanas. (Atestado de Id. 28045981)

Feito este registro, verifica-se que o valor
deve cumprir o caráter punitivo (ofensor) e compensatório (ofendido), levando-se em conta a intensidade do dano e a condição socioeconômica das partes, não podendo ser elevado a ponto de causar o enriquecimento injustificado, e nem irrisório, para que a medida não seja inócua.

Ressalte-se que, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a injusta demora, assim como a negativa de atendimento prioritário, por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da apelante, bem como, o desconforto físico, de sorte a configurar dano moral reparável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.”
(N.U 1004249-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FILA DE BANCO – IDOSO COM PROBLEMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO PREFERENCIAL - ESPERA POR MAIS DE 60 MINUTOS DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXADO À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A espera em fila de Banco só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais e que cause maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa
, sobretudo agregada à inexistência de prova de que o requerido tenha de alguma forma, amenizado a angustiante espera do cliente que além de ser idoso, possui problema de saúde. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância correta dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato. Deve ser afastada a multa administrativa aplicada em sentença, sem que tenha sido oportunizado à parte o contraditório e a ampla defesa. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”
(N.U 0025122-84.2015.8.11.0041, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Configurado o referido dano resta analisar se a fixação do
quantum
indenizatório foi adequada.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar ao responsável a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Cabe ao Magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano suportado, em atenção aos critérios dispostos acima.

Desse modo, mostra-se justa e proporcional a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Colendo Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020